Tribunal: TJDFT
Processo: 0732039-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, BERNARDO ALTINO PEREIRA BRANT, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ilegitimidade e impossibilidade do pedido, suscitados pelo apelado SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE) (ID 50849638).